Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720362-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUMA MARQUES FROTA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por LUMA MARQUES FROTA contra a r. decisão exarada no ID 47240117, pela qual esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada pela agravante no mandado de segurança impetrado em face de ato administrativo atribuído ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na inserção de questões com duplicidade de respostas ou alheias ao conteúdo programático, na prova objetiva de concurso público, regulamentado pelo edital n. 01/2022 – ATUB, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. No agravo interno interposto (ID 48080027), a agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da medida liminar, tendo em vista a nulidade das questões objetivas impugnadas. Assevera que, em se tratando de erro grosseiro cometido pela banca examinadora na avaliação objetiva de concursos, é permitido ao Poder Judiciário o controle jurisdicional do ato administrativo. Após discorrer a respeito das irregularidades apontadas em relação às questões impugnadas, a agravante sustenta estar configurada relevância da fundamentação e o risco de perecimento do direito vindicado. Postula, ao final, a reconsideração da decisão recorrida, para que seja deferida a medida liminar requerida na inicial. Em caráter subsidiário, pugna pela submissão do recurso à apreciação do egrégio Colegiado. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [O] agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 11:40:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora